Tribunal: STF
Processo: AI 421797
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. RECURSO:
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AFRONTA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL. IMPOSSIBILIDADE.
Admitir-se a ofensa indireta como
suficiente para o conhecimento do extraordinário, seria transformar
em questões constitucionais todas as controvérsias sobre a
interpretação de disposições de leis ordinárias que, com base no
princípio da legalidade, são editadas.
Embargos de declaração
rejeitados, por persistirem as razões do acórdão atacado.